Tribunal: TJMT
Processo: 1038691-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038691-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO - CPF: 419.887.871-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. ILIQUIDEZ DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em iliquidez do pedido inicial se os termos utilizados dependem de simples cálculo aritmético.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, CPC).

3. Hipótese dos autos em que há Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho constatando a ausência de atividades insalubres, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

4. A aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola a regra da proibição da
reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da iliquidez do pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter trazido o cálculo determinado pelo juízo
a quo
e, no mérito, a procedência do pedido inicial e condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038691-14.2022.8.11.0002

Polo Ativo

MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, os lindes do recurso consistem em definir se é devida a extinção do feito por inépcia da inicial e, no mérito, se há o direito de receber o adicional de insalubridade pela parte autora, ora recorrente.

Eis a sentença recorrida:

Analisando-se detidamente os pedidos da exordial, observa-se que a reclamante atribuiu valor da causa para efeitos meramente fiscais por causa da inexistência de conteúdo econômico imediato, pugnando pelo pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade em grau máximo (com juros de mora e correção monetária) sem, no entanto, quantificar os valores que entende de direito (id. 105841606).

Assim, considerando que no caso concreto o importe atribuído à causa teve finalidade meramente fiscal, uma vez que o pedido é ilíquido, a reclamante foi intimada para apresentar o demonstrativo de cálculo pormenorizado do proveito econômico pretendido, com as devidas atualizações, inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, nos termos da Lei n.o 12.153/09 (id. 141803012).

Entretanto, verifica-se que a reclamante optou por atribuir valor a causa que não reflete verdadeiramente a pretensão que almeja alcançar, sem as respectivas incidências dos juros, correção e demais encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor da causa (id. 149266895).

Importante registrar que é ônus da parte autora instruir a petição inicial com a memória de cálculo discriminada, acostando elementos documentais aptos a comprovar a forma de apuração do crédito.

Nesse caso, a memória de cálculo judicial deve ser uma descrição detalhada da dívida, incluindo juros, correção monetária e outros demais encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor da causa.

É cediço que o valor da causa na ação declaratória bem como na ação de cobrança deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com o reconhecimento da questão deduzida em juízo.

Ressalta-se que no sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo a demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data da distribuição da ação.

[...]

Anoto, por oportuno, que tal determinação para atribuição de valor à causa em quantia que demonstre o proveito econômico pretendido de acordo com os pedidos da exordial é atitude necessária a ser tomada, tendo em vista que tal procedimento gera inúmeros reflexos durante a regular tramitação do feito.

A título exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em pontos importantes como a determinação de competência do juízo, a fixação de honorário de sucumbência, as penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade justiça, dentre outras situações relevantes.

Logo, diante da ausência de atendimento à determinação do Juízo, reputa-se que deve o processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito em razão da inércia da parte autora, uma vez que não apresentou a memória de cálculo discriminada.

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015[1] e DECLARO EXTINTO o processo, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, verifico que a parte recorrente cumpriu o despacho determinando a apresentação do demonstrativo de cálculo do proveito econômico pretendido, conforme consta na manifestação de id. 224562197.

De fato, há expressa vedação de condenação ilíquida no procedimento dos Juizados Especiais. No entanto, embora o juízo
a quo
tenha constatado a iliquidez da petição inicial, vê-se que os termos utilizados dependem de simples cálculo aritmético, o que, por si só, é capaz de afastar a extinção sem resolução do mérito.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura [art. 1.013, §4o, CPC -
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
].

Pois bem.

Como se disse, o cerne da controvérsia reside no direito de a parte autora receber [ou não] o adicional de insalubridade por exercer o cargo de
auxiliar de serviços gerais
no Município de Várzea Grande.

Todavia, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais. Isso porque há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, em que é categoricamente constatado a não realização de atividade insalubre pela parte recorrente:

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade e, sendo o caso de não verificação das condições insalubres, também deve ser respeitado o laudo. Ademais, a documentação trazida pelo Município sequer foi impugnada pela parte recorrente.

Mesmo sentido trilha a Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017,
DJe
17-5-2017)

(N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO - ZELADORA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais, está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

À guisa do quadro probatório, a não caracterização de atividade insalubre pelo competente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho enseja a improcedência dos pedidos iniciais.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da
causa

madura
com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus
.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA
DEMANDA APLICAÇÃO
DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2o, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2o, da citada codificação. 5. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente. Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes:
AgRg
no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14/10/2008, e
AgRg
no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297.
[...](
STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
25/06/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a
causa

madura
, JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024